Tribunal: TJSP
Processo: 0020742-17.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pleito almejando o redimensionamento da reprimenda. Viabilidade parcial. De rigor o afastamento do antecedente criminal do peticionário como circunstância judicial desfavorável, porquanto a condenação considerada pela juíza a quo já foi valorada a título de reincidência, na segunda etapa da dosimetria. Mantida a

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pleito almejando o redimensionamento da reprimenda. Viabilidade parcial. De rigor o afastamento do antecedente criminal do peticionário como circunstância judicial desfavorável, porquanto a condenação considerada pela juíza a quo já foi valorada a título de reincidência, na segunda etapa da dosimetria. Mantida a aplicação concomitante das majorantes atinentes ao concurso de pessoas (em 1/3) e ao emprego de arma de fogo (em 2/3). Regime adequadamente fixado. Revisão criminal parcialmente procedente apenas para reduzir a reprimenda do peticionário ao patamar de 10 anos de reclusão e pagamento de 23 dias-multa.